Tribunal: TJES
Processo: 5001995-61.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001995-61.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GLAUCE MARIA FERREIRA DE VASCONCELLOS

APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI-ES e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. SINAIS EXTERIORES DE RIQUEZA. MORADIA EM IMÓVEL DE ALTO PADRÃO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que revogou o benefício da assistência judiciária gratuita anteriormente concedido, com fundamento na existência de sinais exteriores de riqueza incompatíveis com a alegada miserabilidade, notadamente o fato de a recorrente residir em imóvel avaliado em cerca de 7 milhões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a posse e o usufruto de imóvel de luxo e a manutenção de padrão de vida elevado, ainda que supostamente custeados por familiares ou em nome de terceiros, constituem elementos suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência financeira e justificar a revogação da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de pobreza firmada por pessoa natural goza apenas de presunção relativa de veracidade, a qual cede diante de elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

A residência em imóvel de altíssimo padrão, situado em condomínio nobre, denota capacidade econômica incompatível com a condição de necessitado.

A titularidade de bens e empresas em nome de terceiros ou pessoas jurídicas não serve de escudo para a obtenção de isenção de taxas judiciárias quando a realidade fática demonstra capacidade contributiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de
Agravo Interno
interposto por
GLAUCE MARIA FERREIRA DE VASCONCELLOS
em face da decisão ID 14184458 que acolheu a preliminar suscitada pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI,
em sede de contrarrazões, e revogou o benefício da assistência judiciária gratuita anteriormente concedido à recorrente, determinando o recolhimento do preparo recursal.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese:
(i)
que é pessoa idosa (72 anos), viúva e portadora de comorbidades, não possuindo qualquer fonte de renda própria, dependendo exclusivamente do auxílio financeiro de seus filhos;
(ii)
que as declarações de imposto de renda e o extrato do CNIS comprovam a ausência de rendimentos e a negativa de pensão previdenciária;
(iii)
que figura como sócia apenas formal de empresas familiares inativas ou de pequeno capital, não auferindo lucros;
(iv)
que o fato de residir em imóvel de elevado valor (avaliado em 7 milhões) não reflete sua capacidade contributiva, pois exerce apenas a posse do bem, cuja propriedade é de terceiro (sociedade empresária); e
(v)
que o imóvel situado na Praia do Canto pertence aos seus filhos, e não a ela. Pugna, assim, pela reforma da decisão para que seja restabelecida a gratuidade de justiça.

A despeito dos argumentos jurídicos articulados pela Agravante, entendo que
a decisão recorrida não merece reparos
.
Explico.

A Constituição Federal (art. 5º, LXXIV) e o Código de Processo Civil (art. 99, § 2º) estabelecem que a assistência jurídica gratuita será prestada aos que comprovarem insuficiência de recursos. Nesse contexto, embora a declaração de pobreza firmada por pessoa natural goze de presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3º, CPC), tal presunção cede diante de elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade.

No caso em tela
, a decisão agravada pontuou corretamente a existência de
elementos fáticos incompatíveis com a alegada miserabilidade
.

A própria agravante confirma residir, há mais de uma década, em imóvel de altíssimo padrão (casa avaliada em cerca de
R$ 7.000.000,00 - sete milhões de reais
), situado no
Condomínio Aldeia da Praia
, área nobre de Guarapari. E ainda que alegue não ser ela a proprietária registral do bem (o qual pertenceria a uma empresa da família), o fato de usufruir, a título de moradia exclusiva, de um bem de tal vulto, indica um padrão de vida que destoa completamente daquele que necessita do auxílio estatal para acessar a Justiça.

Como se sabe, o instituto da Gratuidade de Justiça destina-se a garantir o acesso ao Judiciário àqueles que, de fato, teriam o sustento próprio ou familiar comprometido pelo pagamento das custas processuais. E ainda que existência de patrimônio imobilizado venha a obstar, por si só, a concessão do benefício desde que não ostente o postulante recursos líquidos, é certo que constitui essa benesse
um instrumento de solidariedade social vocacionado àqueles que efetivamente teriam o sustento próprio ou familiar prejudicado em razão das custas do processo,
não constituindo
isenção fiscal reservada a quem vive de forma cômoda às expensas de terceiros.

No caso, a manutenção de um padrão de vida elevado não é compatível com o estado de hipossuficiência exigido para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, não sendo servil a
alegação de que "
não possui renda
" e "
depende dos filhos
" frente à realidade fática ostentada, já que reside a agravante em imóvel de luxo, em condomínio de alto custo, suporta com despesas ordinárias de manutenção (condomínio, energia, serviços), tudo, pois, a evidenciar perfil sócio-econômico incompatível com o beneplácito postulado.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça é firme ao considerar os
sinais exteriores de riqueza
como critério válido para afastar a presunção de hipossuficiência:

PROCESSUAL E EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO . VÍCIO DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO . HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AFASTAMENTO. DISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE . REEXAME DOS ASPECTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DA CONTROVÉRSIA. VEDAÇÃO. SÚMULA N.º 7 DO STJ . RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Houve o enfrentamento da alegada falta de liquidez quando o Tribunal estadual aduz que os requerentes da justiça gratuita não teriam comprovado a situação e atual destinação de vasto patrimônio noticiado nos autos. 2.
Havendo sinais exteriores de riqueza, a comprovação da destinação do patrimônio é relevante, pois o juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (art. 99, § 2º, do NCPC).
3 . Se a Corte estadual, com base nos elementos dos autos, reconhece falta de sinceridade no pedido de justiça gratuita, para infirmar suas premissas, seria necessário o reexame do material de cognição, obstado pelo teor da Súmula n.º 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2124813 SP 2023/0159296-7, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

No mesmo sentido, segue a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - SINAIS EXTERIORES DE RIQUEZA - INDEFERIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. -
A presença de sinais exteriores de riqueza desautoriza a concessão da gratuidade de justiça.
3. A PRESENÇA DE SINAIS EXTERIORES DE RIQUEZA DESAUTORIZA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. (TJ-MG - AI: 22680627120228130000, Relator.: Des.(a) Francisco Ricardo Sales Costa (JD Convocado), Data de Julgamento: 24/08/2023, 4ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 28/08/2023)

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. [...] Razões de decidir A gratuidade da justiça pode ser requerida por pessoa natural ou jurídica, nacional ou estrangeira, desde que comprovada a insuficiência de recursos para arcar com os custos do processo, conforme art. 98, caput, do CPC/2015.
A mera declaração de hipossuficiência, ainda que aceita inicialmente como presunção relativa, pode ser infirmada quando houver elementos nos autos que demonstrem a inexistência dos pressupostos legais para concessão do benefício ( CPC, art. 99, § 2º) . A documentação juntada pela parte agravante não comprova a efetiva carência de recursos financeiros, tampouco a inexistência de receita ou patrimônio que inviabilize o pagamento das despesas processuais. O juiz pode indeferir o pedido de justiça gratuita se verificar sinais exteriores de riqueza ou a presença de elementos que indiquem capacidade contributiva incompatível com a alegada hipossuficiência. Precedentes do TJSP confirmam a necessidade de comprovação contábil para deferimento do benefício à pessoa jurídica, bem como a inaplicabilidade do diferimento de custas em tais hipóteses.
[...] (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21450739520258260000 Sumaré, Relator.: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini, Data de Julgamento: 23/06/2025, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2025)

Outrossim, a condição de sócia de diversas empresas – ainda que se alegue inatividade momentânea ou de pequeno capital social – somada à posse de bens de elevado valor, reforça a convicção de que a agravante possui capacidade econômica superior à declarada, de modo que
a circunstância de os bens e as despesas estarem em nome de pessoas jurídicas ou terceiros não pode servir de escudo para obter isenção de taxas judiciárias devidas ao Estado.

Portanto, não tendo a recorrente trazido elementos novos capazes de desconstituir os fundamentos da decisão agravada, a manutenção da revogação da gratuidade é medida que se impõe.

Do exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão que revogou o benefício da assistência judiciária gratuita.

Mantenho a determinação para que a apelante proceda ao recolhimento do preparo recursal referente à Apelação Cível, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos termos do art. 101, § 2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)